Tribunal: STF
Processo: HC 263051
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Gravidade concreta do delito. Risco de reiteração delitiva. Alegada ilicitude das provas. Circunstâncias do flagrante. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vítor Barbosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 988.088/SP (evento 10).



    O paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual, em razão da ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso dos policiais em imóvel particular de terceiro, sem fundadas razões, autorização judicial ou consentimento válido e lastreado exclusivamente em denúncia anônima. Alega a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto genérica e amparada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta que o paciente possui residência fixa e que apesar de reincidente, a quantidade da droga apreendida não é exacerbada. Aponta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e pelo reconhecimento da nulidade apontada com a consequente anulação da ação penal.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato coator (evento 10): 



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA E FLAGRANTE DELITO. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. LEGITIMIDADE DA DILIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA MODIFICAR O ENTENDIMENTO DA ORIGEM. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. MATÉRIAS QUE DEVEM SER APRECIADAS NA FASE DE SENTENÇA, APÓS LARGA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. PACIENTE REINCIDENTE E EM CUMPRIMENTO DE PENA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM O DECRETO PREVENTIVO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    Ordem denegada.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, a existência de fundadas razões para o ingresso policial na residência encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 7, fls 4-5):



    “(...).



    Tais elementos, que encontram base na investigação, apontam para o exercício habitual da mercancia da droga. Há, pois, indícios de autoria, os quais configuram o fumus boni juris.  Não se vislumbra desde logo o alegado vício apontado pela impetração, consistente na obtenção de prova ilícita por invasão de domicílio. 



    Não se pode olvidar que a garantia de inviolabilidade de domicílio é excepcionada pela própria Constituição Federal, na hipótese de prisão em flagrante. E a guarda de entorpecentes para fim de tráfico configura crime permanente, permitindo a invasão de domicílio, independentemente de mandado, e o flagrante a qualquer tempo. 



    (...).” 



    Na mesma toada, a Corte Superior assentou que (evento 10, fls. 2-4):



    “(...).



    O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema 280 da Repercussão Geral, de Relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados, conforme se extrai do esclarecimento do Exmo. Ministro Teori Zavascki, no corpo do julgado.



    No caso, a Corte local, ao afastar a alegação de violação de domicílio, trouxe como fundamento a existência de flagrante delito no local, ao considerar que (fl. 52):



    (...).



    Realmente, da moldura fática delineada nos trechos acima transcritos, verifica-se que havia fundadas razões para o ingresso forçado no imóvel, independentemente de prévia ordem judicial ou autorização do morador (art. 240, § 1º, do CPP), pois restou demonstrada a existência de um contexto fático prévio e concreto apto a indicar a prática de crime permanente no local.



    Sem olvidar que o Superior Tribunal de Justiça já assentou posicionamento no sentido de que a busca domiciliar é legal, quando confirmada por diligência policial que caracteriza exercício regular da atividade investigativa (AgRg no HC n. 845.855 /RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/3/2024). 



    Com similar conclusão: AgRg no HC n. 909.524/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16/8/2024. 



    Desse modo, constata-se que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há falar em nulidade (AgRg no HC n. 981.282/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 28/3/2025).



    E, ainda que assim não fosse, denota-se que as fundadas suspeitas que deram ensejo à atuação policial foram confirmadas com a apreensão de R$ 107,00 (cento e sete reais) em dinheiro, 3 chaves de portas; 1 câmera da marca Intelbras; 1 celular; 1 balança de precisão, 1 camionete, 3 tijolos de maconha, com peso de 2.359 g; e 1 invólucro plástico de cocaína, com peso de 77 g (fls. 75/76), o que coaduna com o entendimento do Supremo Tribunal Federal mencionado alhures (RE n. 603.616/RO - Tema 280 da repercussão geral).  Ademais, reconhecer que não houve a dinâmica dos fatos descrita no acórdão atacado exige, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que, além de ser impossível na via do habeas corpus, somente poderá ser realizado em sede de sentença, pelo juízo de piso, após análise exauriente dos elementos colhidos durante larga instrução probatória, ocasião em que é assegurada à defesa a possibilidade de questionar eventual ilegalidade com maior amplitude (HC n. 704.331/SC, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 16/12/2021).”



    Registro que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Quanto à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na espécie, ao manter a prisão preventiva, o Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentado o decreto prisional, à seguinte consideração (evento 7, fls. 6-8): 



    “(...).



    Inegável, também, o periculum in mora. 



    O tráfico de entorpecentes é crime invariavelmente grave, razão pela qual a Constituição Federal, embora tenha permitido que o legislador ordinário elencasse os crimes hediondos, reservou a si a equiparação do tráfico àqueles delitos.



    No caso concreto, a gravidade da conduta imputada ao paciente é particularmente aguda, considerando-se a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas - total de três tijolos de maconha (peso líquido de 2290,62g), uma porção de cocaína (peso líquido de 77,26g) -, bem como a apreensão de uma balança de precisão e as circunstâncias da prisão, indicando comercialização de entorpecentes com contornos de habitualidade, o que aponta para a necessidade da custódia cautelar. 



    Ao que se tem, o paciente, que ostenta antecedentes por tráfico, foi surpreendido ao lado de outro indivíduo, com igual envolvimento criminoso, em local onde havia grande quantidade de droga. Ao ser abordado, resistiu à prisão e tentou destruir o próprio aparelho celular.



    A par disso, conforme bem ressaltou a r. decisão combatida, o paciente é reincidente, ostentando condenação pelo mesmo crime, e se achava em cumprimento de pena quando da nova prisão, tudo apontando para a probabilidade de reiteração criminosa caso obtida a liberdade. 



    A reiteração específica evidencia a periculosidade e, prima facie, é fundamento suficiente à negativa de liberdade provisória, pois denota a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 



    Imprescindível a segregação, não se apresenta a possiblidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, as quais, no presente caso, revelam-se inadequadas, dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, mostrando-se irrelevante o fato de o paciente possuir residência fixa.



    (...).



    Por fim, diferentemente do alegado na impetração, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva³ apresenta-se motivada, já que, a par do reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria de provável crime de tráfico de droga, alicerçou-se na gravidade concreta do delito, na reincidência do paciente, na insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas e na presença dos requisitos da segregação processual.” (destaquei).



     O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificou a decisão das instâncias antecedentes, tendo em vista que: 



    “(...).



    Em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva, denota-se que o Tribunal de origem, ao manter o claustro provisório decretado pelo Juízo de piso, apresentou fundamentação baseada na gravidade concreta do delito – extraída da quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como dos demais petrechos que indicariam, a princípio, a prática do comércio torpe – e na necessidade de resguardar a ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva por parte do paciente, que ostenta antecedentes justamente pela prática do crime de tráfico de drogas (fl. 54). 



    Logo, observa-se que a fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias encontra-se em consonância com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (AgRg no RHC n. 159.385/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJ e 24/5/2022). 



    Vale ressaltar que se considera necessária a prisão preventiva em casos de tráfico, mesmo de pequena quantidade, quando verificada a possibilidade de reiteração delitiva e periculosidade do agente, conforme precedente citado (AREsp n. 2.761.149 /RS, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 16/12/2024).



    (...).



    Assim, demonstrado o periculum libertatis do paciente – notadamente por ter supostamente praticado o delito durante o cumprimento de pena no regime aberto (fl. 58) –, não se mostram suficientes para o caso em análise as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sendo certo, ainda, que eventuais condições pessoais dele não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação do decreto prisional.



    Salienta-se, por fim, que a prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando não assume natureza de antecipação de pena e está fundamentada em elementos concretos que indicam o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis" (HC n. 820.718/RS, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 23/12/2024).”



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes:  “É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva, e na necessidade de aplicação da lei penal.” (HC 219.602-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.09.2023); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Ademais, a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente